Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. XINGAMENTOS PROFERIDOS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo Maria Helena Diniz, o dano moral é uma "lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (...) ou nos atributos da pessoa" (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 29a edição, São Paulo: Saraiva, 2015).
2. No caso, as testemunhas da parte autora foram uníssonas ao afirmarem sobre os diversos xingamentos proferidos contra os apelados, tendo havido clara violação ao direito de personalidade dos apelados, em especial, à honra, tendo em vista que os xingamentos resultaram em situação de humilhação, vexame e constrangimento perante os vizinhos. Desse modo, por força do disposto nos art. 927 e 186 do CC, reputa-se adequada a indenização, por dano moral.
3.Quanto ao valor fixado, a título de dano moral (R$ 4.000,00), para cada autor, esse se coaduna com as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.